Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705409-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEONIDES COSTA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO AELITON MENDES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CLEONIDES COSTA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de execução de título extrajudicial no 0700747-41.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor de ANTONIO AELITON MENDES OLIVEIRA, negou pedido para que o devedor agravado fosse intimado para indicar a localização do bem penhorado nos seguintes termos (ID 147315680 autos de origem): Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Maria Cleonides Costa da Silva em face de Antônio Aeliton Mendes Oliveira. Em pesquisa de bens realizada por este juízo em ID 129233303, foi localizado veículo de propriedade da executada, registrada a penhora por meio do sistema RENAJUD, e expedido mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção. A Oficiala de Justiça certificou no ID de no 132190666 a frustração no cumprimento da diligência, com a notícia de que o executado mudou-se do endereço conhecido nos autos. A parte exequente requereu a intimação do executado para indicar a localização do bem penhorado. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, revela-se medida inócua a intimação do executado a indicar onde o bem pode ser encontrado, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Fica o exequente intimado a indicar endereço para aditamento do mandado ou indicar outros bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens). A agravante alega, em síntese, que depois de realizadas buscas para encontrar bens em nome do devedor agravado, restou localizado um veículo automotor. Assevera que, registrada a penhora por meio do sistema RENAJUD, não restou cumprido o mandado de penhora, em razão da mudança de endereço do executado. Reclama que o devedor, apesar de reconhecer a dívida, tenta esconder o bem penhorado, sendo seu direito obter as informações necessária para a busca de apreensão dos ativos em nome do agravado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o requerimento de intimação do executado a indicar a localização do veículo penhorado. Inicialmente, não se desconhece que a doutrina e jurisprudência não controvertem quanto à obrigação da parte credora de indicar bens do devedor passíveis de penhora. Todavia, a questão controvertida consistente na possibilidade de intimação do executado a indicar a localização de bem já penhorado, em razão de sua mudança de endereço sem a notificação do juízo e, por conseguinte, na materialização da norma principiológica do art. 6o do CPC em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Referido dispositivo recomenda a colaboração de todos os sujeitos do processo, de forma a garantir celeridade na tramitação do feito e a satisfação do crédito em execução. Ou seja, o dever de cooperação traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. Agregue-se que foram esgotados os meios disponíveis para localizar outros bens a serem penhorados, bem como fora rejeitada a proposta de acordo apresentada pelo devedor, possível a intimação da parte devedora para indicar a localização do veículo constrito, nos termos do artigo 772, III, c/c art. 774, V, ambos do CPC, in verbis: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: ..) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) ...V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Outro, aliás, não é o entendimento deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAÇÃO DE BENS. CABIMENTO. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD e outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de cinco anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta por meio do SISBAJUD pela funcionalidade "Teimosinha" por 30 (trinta) dias consecutivos. 4. Diante do esgotamento de meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, mostra-se possível a intimação dos devedores para que promovam sua indicação. 4.1 Ainda que a indicação de bens à penhora seja, em regra, ônus do credor, observa-se que a legislação não estabelece qualquer requisito para a sua implementação, em atenção ao princípio da cooperação. 5. No caso em tela, a presente execução tramita desde 2016, sendo que as diversas diligências até então empreendidas restaram frustradas, o que justifica a intimação da parte executada agravada. Ademais, não se pode supor a ineficácia da medida apenas em virtude da frustração de diligências anteriores. 6. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, realizando verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 7. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 7.1. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 8. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 9. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 10. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1655248, 07353178020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta omissiva do devedor que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicar bens à penhora. 2. Está correta a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de a devedora indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1610750, 07190182820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 3. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual. 4. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao Juízo. 5. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1619439, 07215827720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, partindo-se da premissa de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), a intimação do devedor é medida eficaz para o atingimento do escopo social do presente litígio. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para determinar que a parte devedora indique a localização do veículo penhorado ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de multa no valor de 10% sob o valor perseguido na execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora